Tribunal: TJSP
Processo: 1503109-82.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Pleito defensivo do réu Reginaldo requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar o decreto condenatório, nos moldes em que proferido. Recurso do corréu Adilson buscando, tão somente, a fixação da pena no

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Pleito defensivo do réu Reginaldo requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar o decreto condenatório, nos moldes em que proferido. Recurso do corréu Adilson buscando, tão somente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto, o afastamento da pena de prestação pecuniária, mantendo-se apenas a prestação de serviços à comunidade, a concessão do sursis e da justiça gratuita, além do direito de recorrer em liberdade. Pleito subsidiário do réu Reginaldo objetivando a redução da pena, o afastamento da recidiva, o reconhecimento do conatus, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena segregativa por restritivas de direitos. Não cabimento. Prejudicados os pedidos do réu Adilson almejando o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime prisional aberto e o recurso em liberdade. Crime consumado. Qualificadoras sobejantes que constituem circunstância judicial desfavorável e justificam o aumento da pena-base. Manutenção da substituição da pena reclusiva por penas alternativas ao réu Adilson, vedando-se tal substituição ao corréu Reginaldo, reincidente em crime doloso. Penas e regimes prisionais fundamentadamente fixados e que não comportam modificação. Recursos defensivos não providos.